Tribunal: TJES
Processo: 5029373-17.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029373-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE SERGIO DE JESUS NASCIMENTO
RECORRIDO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. APÓLICE DE SEGURO. JUÍZO A QUO ACOLHEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECURSO DO PRAZO DE UM ANO ENTRE A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS AVARIAS APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO PELA SEGURADORA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ART. 206, §1°, II, do CC/02. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5029373-17.2023.8.08.0024

RECORRENTE: JOSE SERGIO DE JESUS NASCIMENTO

RECORRIDA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, mantenho a concessão do benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, deferido pelo juízo a quo, visto que a parte recorrida não apresentou nenhum elemento capaz de comprovar qualquer mudança da situação financeira do autor.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou configurada a prescrição do direito autoral.

Outrossim, conforme próprio relato da parte autora, em sua inicial de ID 11172595, teria recebido o veículo da recorrida, após firmarem acordo, no dia 09/09/2022, tendo em tal ocasião constatado que o veículo apresentava avarias, que estava parcialmente desmontado, bem como com peças trocadas e faltantes.

Desta forma, obteve ciência inequívoca do estado de seu veículo em tal momento, tendo somente ajuizado a ação para reparação dos supostos danos no dia 19/09/2023, ultrapassado o lapso temporal de um ano, nos termos do art. 206, § 1°, II, do CC/02, restando assim irretocável a sentença do juízo a
quo
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS FUNDADAS NO CONTRATO DE SEGURO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE UM ANO - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SENTENÇA MANTIDA.- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema IAC 2, REsp n. 1.303.374/ES, firmou tese vinculante no sentido de que é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, por força do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002.- Nessa hipótese, não incidem os prazos prescricionais referentes às pretensões de indenização decorrentes de responsabilidade civil extracontratual (prazo trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil) ou às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (art. 27 do Código de Defesa do Consumidor).- Assim sendo,
quaisquer pretensões indenizatórias do segurado contra a seguradora, que tenham como causa de pedir a relação contratual securitária, inclusive pleitos reparatórios por danos materiais e morais advindos de alegado descumprimento contratual, submetem-se ao prazo prescricional de 1 (um) ano.
- Transcorrido mais de um ano entre a negativa de cobertura da indenização securitária e a propositura da ação, é forçoso concluir pelo acerto da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.- Recurso não provido. Sentença mantida.(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.412299-0/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2024, publicação da súmula em 16/12/2024)
grifei

SEGURO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – APELO DO AUTOR –

Decurso do prazo ânuo
previsto no artigo 206, § 1º, II, do Código Civil
entre a ciência inequívoca da resposta da seguradora
pela perda total do veículo
e o ajuizamento da demanda
– Reiteração do pedido que não possui o condão de suspender a prescrição – Entendimento pacificado do STJ – Prescrição corretamente reconhecida – Sentença mantida – Recurso improvido, majorados os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11 do CPC.(TJSP; Apelação Cível 1023485-74.2021.8.26.0002; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2024; Data de Registro: 28/10/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, as quais suspendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)